Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738069-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEIA MARIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravada WANDERLEIA MARIA DE ARAUJO, em face da decisão proferida nos autos da obrigação de fazer, a qual deferiu o pedido da autora para determinar ao ente público a concessão do cartão de passe livre. Insurge-se o Distrito Federal acerca da concessão do benefício, uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no rol elencado, em mumerus clausus, para a concessão do passe livre desafiando o princípio da legalidade. Aduz que a par da ausência do requisito pertinente a enfermidade, o pressuposto econômico também não se faz presente, pois a renda da agravada ultrapassa o limite legal. Requer a imediata suspensão da decisão antecipatória, e no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo ante a isenção legal. É o breve relato. Decido. Conheço do recurso de agravo, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade e processamento, cuja hipótese vertente encontra previsão no art. 1.015 do CPC. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Insurge-se o agravante da decisão concessiva do passe livre à agravada, por entender que os requisitos para a sua permissão não estão presentes. Com efeito, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade. O art. 88 da Lei n. 4317/2009 assim dispõe: “(...)A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” (Artigo com a redação da Lei no 4.887, de 2012.) Por sua vez, a Lei n. 566/1993 estabelece que se qualificam como de baixa renda os beneficiários que percebam até três salários mínimos. No caso dos autos, segundo consta do relatório médico, a agravada teve “câncer de mama esquerda, submetida à mastectomia com esvaziamento axilar e evoluiu com linfedema e mononeuropatia de caráter definitivo.” (ID 109178733 dos autos de origem). O linfedema é o acúmulo de linfa nos tecidos do organismo provocando aumento de volume dos braços ou pernas afetadas. A monoparesia traduz-se no comprometimento dos movimentos de um membro, geralmente causada por uma lesão nervosa que implica em paralisia das funções do nervo e / ou músculo comprometendo a mobilidade e a sensibilidade. O Decreto n. 3.288/1999 que regulamenta a Lei n. 7.853/89, e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelece que é considerada pessoa portadora de deficiência física a que possui “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia, cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.” ( art. 4o, caput e inciso I). A Secretaria Extraordinária da Pessoa com deficiência do Distrito Federal concluiu por denegar o pedido, uma vez que o câncer ocorreu há mais de 05 anos, sem evidências de recidiva ou metástases. ( ID 109178740 dos autos de origem). No entanto, na espécie dos autos, restou comprovado que a agravada é portadora de monoparesia do membro superior esquerdo devido à mastectomia com esvaziamento axilar, e faz acompanhamento no Hospital de Base de Brasília, necessitando locomover-se de Planaltina ( onde reside) para Brasília. Portanto, perfunctoriamente analisados os autos, creio que a decisão não merece reparos, uma vez que o requisito econômico também está evidenciado com o histórico do INSS no qual consta a informação de que a agravada percebe o valor de R$1.812,43, como benefício de aposentadoria por invalidez, o que a enquadra como pessoa de baixa renda (ID 109178738 dos autos de referência). Nesse cenário, não se encontra preenchido um dos pressupostos processuais aventados pelo DISTRITO FEDERAL, qual seja, a plausibilidade do direito para o deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator